Tribunal: STJ
Processo: 0707018-66.2017.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2044676 - DF(2021/0402121-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA
: HELOISA MONZILLO DE ALMEIDA - DF011254
ADVOGADA
: TATIANA BARBOSA DUARTE - DF014459
EMBARGADO
: TGV TECNOLOGIA LTDA
ADVOGADOS
: DEBORA CECHET FALCONE - DF049769
MARCUS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA
E
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA (
. EMBARGOS DE
SÚMULA 7/STJ)
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, não sendo via adequada para a rediscussão de
questões já decididas e fundamentadas.
2. Não se verifica omissão, uma vez que o acórdão recorrido enfrentou
expressamente o tema da sucumbência, consignando que a aferição do
percentual de êxito das partes e a ocorrência de sucumbência mínima ou
recíproca são inviáveis em sede de recurso especial, por dependerem do
revolvimento de fatos e provas (
.
Súmula 7/STJ)
3. A aplicação do óbice sumular foi devidamente justificada, destacando-se
que a análise da complexidade da causa, do trabalho do advogado e do zelo
profissional para fins de fixação de honorários esbarra na necessidade de
reexame do contexto fático.
4. A decisão enfrentou os arts. 85 e 86 do CPC, esclarecendo que a majoração
recursal para 12% observou os limites legais estabelecidos para a Fazenda
Pública, não havendo negativa de vigência aos referidos dispositivos.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/03/2026
09/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54865457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:30:13
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 1095318d-0fcd-499b-a2c1-3684543b2c3d

Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54865457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:30:13
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 1095318d-0fcd-499b-a2c1-3684543b2c3d

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2044676 - DF(2021/0402121-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA
: HELOISA MONZILLO DE ALMEIDA - DF011254
ADVOGADA
: TATIANA BARBOSA DUARTE - DF014459
EMBARGADO
: TGV TECNOLOGIA LTDA
ADVOGADOS
: DEBORA CECHET FALCONE - DF049769
MARCUS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA
E
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA (
. EMBARGOS DE
SÚMULA 7/STJ)
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, não sendo via adequada para a rediscussão de
questões já decididas e fundamentadas.
2. Não se verifica omissão, uma vez que o acórdão recorrido enfrentou
expressamente o tema da sucumbência, consignando que a aferição do
percentual de êxito das partes e a ocorrência de sucumbência mínima ou
recíproca são inviáveis em sede de recurso especial, por dependerem do
revolvimento de fatos e provas (
.
Súmula 7/STJ)
3. A aplicação do óbice sumular foi devidamente justificada, destacando-se
que a análise da complexidade da causa, do trabalho do advogado e do zelo
profissional para fins de fixação de honorários esbarra na necessidade de
reexame do contexto fático.
4. A decisão enfrentou os arts. 85 e 86 do CPC, esclarecendo que a majoração
recursal para 12% observou os limites legais estabelecidos para a Fazenda
Pública, não havendo negativa de vigência aos referidos dispositivos.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL
contra acórdão proferido pela Quarta Turma desta Corte, assim ementado:
“AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PERCENTUAL DE ÊXITO DAS PARTES. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS
EM GRAU RECURSAL. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVOS
CONHECIDOS.
RECURSOS

ESPECIAIS
NÃO

SÚMULA
7/STJ.
Documento eletrônico VDA54488466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 01:38:10
Código de Controle do Documento: 5daba7c6-8d02-4be6-9f0c-58801967dcb1

CONHECIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravos interpostos contra
decisão que inadmitiu os recursos especiais manejados pelas partes. Os
referidos recursos foram apresentados contra acórdão proferido pelo
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o qual, em sede de
embargos à execução, reconheceu excesso de execução parcial, determinou a
aplicação do índice IPCA-E como critério de correção monetária – em
substituição ao índice da caderneta de poupança previsto no
o-F da
art. 1
– e manteve o reconhecimento da sucumbência recíproca e
Lei 9.494/97
equivalente, com rateio dos honorários advocatícios, fixados em 12% sobre o
proveito econômico obtido pelo embargante. II. Questão em discussão 2. Há
duas questões em discussão: (i) saber se houve indevida manutenção de
sucumbência recíproca e rateio de honorários advocatícios, quando o
excesso de execução teria sido causado pela parte embargada, de modo que
os honorários fixados sobre o proveito econômico seriam integralmente
devidos ao ente público; e (ii) saber se a majoração dos honorários
advocatícios para 12% sobre o proveito econômico foi desproporcional,
devendo limitar-se a percentual reduzido em razão do trabalho adicional em
grau recursal. III. Razões de decidir 3. A análise do percentual de êxito de
cada uma das partes litigantes, assim como a verificação da ocorrência de
sucumbência mínima, recíproca ou equivalente, constitui matéria
incompatível com o exame em sede de recurso especial, porquanto demanda
o revolvimento de aspectos fático-probatórios dos autos, procedimento
vedado pela
4. O Tribunal de origem, com base nos elementos
Súmula 7/STJ.
de prova constantes dos autos, concluiu pela existência de sucumbência
recíproca e equivalente, mantendo o rateio dos honorários advocatícios
fixados sobre o proveito econômico obtido com os embargos à execução, em
conformidade com os princípios da causalidade e da sucumbência previstos
nos arts. 85 e 86 do
5. A majoração dos honorários advocatícios
CPC/2015.
para 12% sobre o proveito econômico foi expressamente fundamentada no §
11, do em
razão da sucumbência da parte embargante em
art. 85, CPC/2015,
sede recursal, estando em conformidade com os limites legais estabelecidos
para a Fazenda Pública (art.85, § 3o, do .
6. A pretensão de
CPC/2015)
rediscutir o percentual fixado e a proporcionalidade da majoração recursal
esbarra na necessidade de reexame do contexto fático-probatório do
processo, especialmente quanto à complexidade da causa, ao trabalho
realizado pelo advogado e ao grau de zelo profissional demonstrado, oque é
inviável em recurso especial. IV. Dispositivo 7. Agravos conhecidos para não
conhecer dos recursos especiais.” (e-STJ, fls. 670-671)
Em suas razões (e-STJ, fls. 682-686), o embargante alega vício de omissão, porque o
acórdão teria deixado de apreciar a questão exclusivamente jurídica relativa à natureza dos
embargos à execução por excesso e à impossibilidade de sucumbência recíproca, além de aplicar
indevidamente o óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para afastar o óbice da Súmula 7, conhecer e prover o recurso especial,
reconhecendo a sucumbência exclusiva e a destinação integral dos honorários ao embargante.
Contrarrazões apresentadas (e-STJ, fls. 690-695).
É o relatório.
VOTO
Como sabido, os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual
existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo admitida sua
oposição com a finalidade de se rediscutir questões decididas e devidamente fundamentadas na
Documento eletrônico VDA54488466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 01:38:10
Código de Controle do Documento: 5daba7c6-8d02-4be6-9f0c-58801967dcb1

decisão embargada, o que significa que os embargos não são aptos a provocar novo julgamento
da lide.
No caso em análise, as razões dos aclaratórios revelam tão somente o intuito de
reapreciação das matérias já decididas, o que não se admite em embargos de declaração, os quais
possuem índole particular e fundamentação vinculada, cujo objetivo é a declaração do
verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material
(art. 1.022 do CPC), não possuindo natureza de efeito modificativo.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. ERRO
MATERIAL.
CORREÇÃO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão ou no
acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do
do CPC. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões
art. 1.022
tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não
são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Não se verifica omissão quando o acórdão embargado emite tese sobre os
questionamentos levantados pela parte.
3. No caso, houve apenas erro de digitação, visto que, em vez de constar a
incidência da Súmula 735 do STF, o acórdão recorrido consignou a
aplicação da "Súmula 735 do STJ".
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para sanar erro
material."
(EDcl no AgInt no
Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
AREsp n. 2.307.944/BA,
QUARTA TURMA, DJe de 9/11/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SUCEDÂNEO
RECURSAL. COMPETÊNCIA INTERNA RELATIVA. PRECLUSÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
[...]
2. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios previstos no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, afigura-se patente o
intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no CC
Rel. Ministro RICARDO
163.375/RS,
VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
05/05/2020,
07/05/2020)
Quanto ao argumento da parte embargante de omissão quanto ao enfrentamento da
tese de que, em embargos à execução acolhidos por excesso de cobrança, o embargante seria o
único vencedor possível, de modo que os honorários fixados sobre o proveito econômico
pertenceriam exclusivamente a ele, verifica-se que a decisão embargada delimitou que a matéria
relativa à verificação de sucumbência mínima, recíproca ou equivalente demanda revolvimento
fático-probatório, insuscetível de exame em recurso especial, e registrou a conclusão do Tribunal
de origem pela sucumbência recíproca e equivalente com rateio dos honorários.
Transcreve-se:
Documento eletrônico VDA54488466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 01:38:10
Código de Controle do Documento: 5daba7c6-8d02-4be6-9f0c-58801967dcb1

“A análise do percentual de êxito de cada uma das partes litigantes, assim
como a verificação da ocorrência de sucumbência mínima, recíproca ou
equivalente, constitui matéria incompatível com o exame em sede de recurso
especial, porquanto demanda o revolvimento de aspectos fático-probatórios
dos autos, procedimento vedado pela
” (e-STJ, fls. 670)
Súmula 7/STJ.

“O Tribunal de origem, com base nos elementos de prova constantes dos
autos, concluiu pela existência de sucumbência recíproca e equivalente,
mantendo o rateio dos honorários advocatícios fixados sobre o proveito
econômico obtido com os embargos à execução, em conformidade com os
princípios da causalidade e da sucumbência previstos nos arts. 85 e 86 do
” (e-STJ, fls. 671).
CPC/2015.
Não há omissão, pois o acórdão embargado enfrentou a questão e, com
fundamentação suficiente, afastou sua apreciação em sede especial diante do óbice da
Súmula 7/STJ.
No que tange ao argumento da parte embargante de que houve omissão na aplicação
da
por não ter o acórdão reconhecido que a controvérsia seria exclusivamente
Súmula 7/STJ,
jurídica e dispensaria qualquer revolvimento de provas, a decisão embargada explicitou as
razões da incidência do enunciado, destacando que a pretensão de rediscutir a proporcionalidade,
o percentual dos honorários e a definição da sucumbência demanda exame do contexto fático-
probatório.
Confira-se:
“A análise do percentual de êxito de cada uma das partes litigantes [...]
constitui matéria incompatível com o exame em sede de recurso especial,
porquanto demanda o revolvimento de aspectos fático-probatórios dos autos,
procedimento vedado pela
” (e-STJ, fls. 670)
Súmula 7/STJ.
“A pretensão de rediscutir o percentual fixado e a proporcionalidade da
majoração recursal esbarra na necessidade de reexame do contexto fático-
probatório do processo, especialmente quanto à complexidade da causa, ao
trabalho realizado pelo advogado e ao grau de zelo profissional
demonstrado, o que é inviável em recurso especial.” (e-STJ, fls. 671).
Assim, não se verifica o vício apontado, porquanto houve exame e justificativa clara
para a aplicação da Súmula 7/STJ.
Ademais, por sua vez, quanto ao argumento de omissão na apreciação de violação ao
caput e § 11, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que seriam indevidas a
art. 85,
manutenção da sucumbência recíproca e a majoração dos honorários na hipótese de cobrança
excessiva reconhecida, o acórdão embargado registrou que o Tribunal de origem fundamentou a
majoração no
§ 11, e que essa conclusão se harmoniza com os limites legais, bem como
art. 85,
reiterou a inviabilidade de reexame da proporcionalidade em razão do óbice sumular.
Eis o trecho:
“A majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o proveito
econômico foi expressamente fundamentada no
§ 11, do
art. 85,
CPC/2015,
em razão da sucumbência da parte embargante em sede recursal, estando em
conformidade com os limites legais estabelecidos para a Fazenda Pública
(art. 85, § 3o, do
.” (e-STJ, fl. 671).
CPC/2015)
Documento eletrônico VDA54488466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 01:38:10
Código de Controle do Documento: 5daba7c6-8d02-4be6-9f0c-58801967dcb1

Dessa forma, não há negativa de vigência nem omissão, pois a decisão enfrentou os
dispositivos legais e explicou a razão pela qual não poderia avançar sobre a proporcionalidade e
os percentuais sem revolver matéria fática.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54488466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 01:38:10
Código de Controle do Documento: 5daba7c6-8d02-4be6-9f0c-58801967dcb1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.044.676 / DF
Número Registro: 2021/0402121-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00379003520168070018
07070186620178070001
20160111076359
379003520168070018
7070186620178070001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES : HELOISA MONZILLO DE ALMEIDA - DF011254
TATIANA BARBOSA DUARTE - DF014459
AGRAVANTE
: TGV TECNOLOGIA LTDA
ADVOGADOS
: DEBORA CECHET FALCONE - DF049769
MARCUS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785A
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES : HELOISA MONZILLO DE ALMEIDA - DF011254
TATIANA BARBOSA DUARTE - DF014459
AGRAVADO
: TGV TECNOLOGIA LTDA
ADVOGADOS
: DEBORA CECHET FALCONE - DF049769
MARCUS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA54846908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:10:46
Código de Controle do Documento: c5917566-570d-4be2-a316-a4059b0e7efe

EMBARGANTE : DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : TATIANA BARBOSA DUARTE - DF014459
PROCURADOR
HELOISA MONZILLO DE ALMEIDA - DF011254
EMBARGADO
: TGV TECNOLOGIA LTDA
ADVOGADOS
: DEBORA CECHET FALCONE - DF049769
MARCUS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785A
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:10:46
Código de Controle do Documento: c5917566-570d-4be2-a316-a4059b0e7efe